Tribunal: TJBA
Processo: 8141470-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141470-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IDELFONSO DE JESUS SANTANA Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor deixou de cumprir determinação judicial de emenda à petição inicial em ação declaratória movida contra instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento de ordem judicial de emenda à inicial pelo apelante ou se a sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada, configurando error in procedendo. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito na inércia do autor em emendar a petição inicial, indicando despacho inexistente ou dissociado da realidade dos autos. 4. O histórico processual demonstra que a fase postulatória já havia sido superada, com apresentação de contestação pelo banco réu, réplica pelo autor e decisão anterior anunciando o julgamento antecipado da lide. 5. A última determinação judicial pendente referia-se à regularização da representação processual do autor, a qual foi atendida tempestivamente com a juntada de novo instrumento de procuração e habilitação de nova advogada. 6. A extinção do processo baseada em pressuposto inexistente configura erro de procedimento, violando o devido processo legal e o princípio da cooperação, o que impõe a anulação do julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8169192-34.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, IDELFONSO DE JESUS SANTANA, e, como apelado, BANCO AGIBANK S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.